Tribunal: TJMT
Processo: 1023671-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023671-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0019-98 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0020-21 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0025-36 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0029-60 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0028-89 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0030-01 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0034-27 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0035-08 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0036-99 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0037-70 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0039-31 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0040-75 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0038-50 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0041-56 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0048-22 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0051-28 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0049-03 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0053-90 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0056-32 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0059-85 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0060-19 (AGRAVANTE), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0064-42 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS - SÚMULA 166 DO STJ, TEMA 1.099 E ADC 49 DO STF - EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021 - RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO INVOCADO NÃO CONFIGURADA.

1. Conforme a exegese da Súmula 166/STJ e do Tema 1.099/STF, o simples deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em Estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, por não haver a transferência de titularidade ou a realização de ato de mercancia.

2. No julgamento da ADC n.o 49, contudo, embora reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, a Suprema Corte modulou os efeitos para que tenham eficácia pró-futuro, somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a data de sua publicação (29/04/2021), razão pela qual se mostra devida a cobrança de ICMS no período questionado nos autos, tendo em vista que se trata de impetração posterior ao aludido marco temporal.

3. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, pela qual foi indeferida a liminar pleiteada no Mandado de Segurança n.o 1042682-75.2022.8.11.0041 (id. 150990671).

Nas razões de recurso, a Agravante relata que devido à atividade que desempenha, necessita transportar mercadorias de um para outro estabelecimento de sua propriedade e embora essa movimentação não configure circulação de mercadoria, tem sido compelida a promover o recolhimento do ICMS nessas operações, embora haja jurisprudência do STF, em sede de Recursos Repetitivos, onde foi firmada a tese de que não incide o ICMS no deslocamento bens de entre estabelecimentos do mesmo proprietário.

Defende que trouxe farta documentação aos autos a fim de demonstrar que está sendo compelida ao recolhimento do imposto, o que demonstraria a fumaça do bom direito em seu favor, enquanto o perigo da demora decorre da possibilidade de sofrer autuações por parte do Fisco Estadual.

Requer, por fim, o provimento do Recurso para a reforma da decisão vergastada, com o deferimento da liminar pleiteada na inicial.

Antecipação da tutela recursal deferida em favor da Agravante pelo Dr. Jones Gattas Dias, então no exercício da relatoria (id. 151239173).

Recurso tempestivo. Conforme informação extraída da aba “Expedientes” no PJE de 1o Grau, a Agravante foi intimada da decisão que indeferiu a liminar em 18/11/2022 e interpôs o recurso no mesmo dia, o que revela a manifesta tempestividade recursal.

Isento de preparo (id. 151048697).

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso, ao argumento de que os requisitos para concessão da tutela de urgência não se mostram presentes, sendo vedada a concessão de liminar no caso dos autos. (id. 152318155)

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do Agravo, por se tratar de matéria já consolidada no âmbito dos Tribunais,
“ex vi”
da Súmula 166/STJ (id. 164456692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão pela qual foi indeferida a liminar pleiteada na inicial do Mandado de Segurança n.o 1042682-75.2022.8.11.0041, em que a Agravante pretende a concessão da segurança para que, sem o recolhimento do ICMS, possa realizar o deslocamento de mercadorias entre seus distintos estabelecimentos.

Pois bem.

Importa registrar, desde logo, que a não incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em Estados distintos, há muito tempo estava pacificada pelo STJ, por meio de sua Súmula n.o 166, publicada no DJ de 23.08.1996:

“
O simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, sem tipificar ato de mercancia, não legitima a incidência do ICMS.
”

(
Primeira Seção, em 14.08.1996 DJ 23.08.1996, p. 29.382 -
https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista
sumulas -2010_12_capSumula166.pdf)

Posteriormente, já no plano constitucional, a matéria veio a ser objeto de análise pelo STF, em sede de Recursos Repetitivos, quando se firmou a tese do Tema n.o 1.099,
verbis
:

“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.”

Entretanto, apesar da tese firmada em sede de Recursos Repetitivos, ainda se encontrava pendente de julgamento naquela Corte a ADC n.o 49, ajuizada pelo Governo do Rio Grande do Norte, buscando a declaração de constitucionalidade de dispositivos da LC n.o 87/1996 (Lei Kandir), que previam a ocorrência de fato gerador do ICMS na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte.

Julgada improcedente, em 19/04/2021, reafirmando-se a decisão consagrada no Tema 1.099/STF (Ata de Julgamento publicada no DJe n.o 80, de 29/04/2021), houve a interposição de Embargos de Declaração para a modulação do julgado
, sendo que, em 19/04/2023, por maioria, os Embargos foram julgados procedentes,
“
para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito”.

(trecho da decisão da Corte -
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5257024
).

Cabe assentar que,
em decorrência do

efeito integrativo dos Embargos de Declaração
,
estes

complementam os fundamentos utilizados pela decisão embargada,
não caracterizando uma decisão autônoma ou uma nova decisão, de sorte que, na medida em que esclarecem a decisão embargada ou, como no caso vertente, deliberam sobre a modulação dos efeitos do julgado, passam a integrar a decisão original embargada.

Dito isso, quando a decisão dos Aclaratórios aduz que os efeitos da ADC n.o 49 terá eficácia pró-futuro, ressalvadas as demandas
“
pendentes de conclusão
até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
”
, ela está a se remeter ao julgado por ela integrado, qual seja, a
ADC n.o 49
que, como dito, teve a sua
Ata de Julgamento publicada no DJe n.o 84, de 29/04/2021
.

Partindo dessas premissas, de se ver, então, que
se encontram compreendidos pela modulação da ADC n.o 49, tão somente aqueles processos pendentes de conclusão até a data de publicação do mérito da citada da ADC, em 29/04/2021
, já que, após essa data, terá
“
eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024
”
e, no caso em análise, a ação mandamental foi impetrada em 04/11/2022, exatamente

no interregno entre
29/04/2021
e
01/01/2024
, ou seja,
fora do marco temporal beneficiado pela modulação do julgamento da ADC n.o 49
realizada pelo STF.

Diante dessa constatação e a despeito da decisão do Tema n.o 1.099 daquela Corte e da Súmula n.o 166 do STJ,
o efeito vinculativo desses julgamentos não se aplica à situação da Impetrante
que, na esteira do entendimento da Corte Constitucional,
está obrigada ao recolhimento do ICMS até o momento em que a ADC n.o 49 passará a produzir seus efeitos, em 1o de janeiro de 2024
.

Assim, o fundamento da inicial para a obtenção da liminar vindicada carece da relevância necessária, de forma que não vislumbro presentes os requisitos necessários ao seu deferimento.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, porém,
NEGO-LHE O PROVIMENTO
,
para manter a decisão proferida pelo juízo singular

e
, via de consequência,
revogar a antecipação de tutela recursal

deferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023